Tribunal: TJMT
Processo: 1001070-63.2022.8.11.0040
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001070-63.2022.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Indenização por Dano Material, Seguro]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ELISABETE BELINKI DAMIN - CPF: 656.275.559-04 (APELADO), PAULO SERGIO DANIEL - CPF: 747.553.749-87 (ADVOGADO), ALLIANZ SEGUROS S/A - CNPJ: 61.573.796/0001-66 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL FACULTATIVA (RCF-V). ACIDENTE DE TRÂNSITO. COBERTURA DE DESPESAS MÉDICAS. NEXO CAUSAL ENTRE O SINISTRO E OS CUSTOS MÉDICOS. QUITAÇÃO PARCIAL. RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por ALLIANZ SEGUROS S/A contra sentença que a condenou ao pagamento de R$ 24.436,45 a ELISABETE BELINKI DAMIN, referentes a despesas médicas decorrentes de acidente de trânsito, com correção monetária desde o desembolso e juros moratórios de 1% a.m. a partir da citação. A sentença também condenou a ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 15% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) se a quitação dada pela segurada impede a cobrança de saldo remanescente; e (
ii
) se há nexo de causalidade entre o acidente de trânsito e as despesas médicas reivindicadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O conjunto probatório demonstra o nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas reclamadas, conforme documentação apresentada pela autora, que comprova que a cirurgia realizada decorreu diretamente das lesões sofridas no sinistro.

A quitação extrajudicial dada pela segurada foi parcial e feita com ressalvas expressas, o que não impede a cobrança do saldo remanescente referente a despesas efetivamente comprovadas e não incluídas no pagamento inicial.

A fixação dos honorários advocatícios em 15% sobre o valor da condenação se mostra proporcional e razoável, nos termos do art. 85 do CPC, não havendo motivo para sua redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A quitação parcial com ressalvas não impede a cobrança de valores complementares referentes a despesas médicas comprovadas e relacionadas ao sinistro coberto pelo seguro.

O nexo causal entre o acidente de trânsito e as despesas médicas constitui fato comprovado pela parte autora e não foi desconstituído pela seguradora.

A fixação de honorários advocatícios deve observar a proporcionalidade e a razoabilidade, sendo devida a manutenção do percentual de 15% sobre o valor da condenação, quando adequadamente fixado.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 373, I e II; 85.

Jurisprudência relevante citada
: Não foram mencionados precedentes no relatório.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por
ALLIANZ SEGUROS S/A
com o fito de reformar a sentença que, nos autos d
a
ação de cobrança de seguro de responsabilidade civil
que
lhe
move
ELISABETE BELINKI DAMIN
, julgou
procedente a ação
, para
condenar
a r
é ao pagamento de R$ 24.436.45 à autora, a título de
despesas médicas decorrentes do acidente de trânsito
objeto do presente processo,
com correção monetária
a contar do efetivo desembolso
e
juros de mora de 1% a.m. a partir da citação
. Ainda, c
ondeno
u
a r
é
ao pagamento d
e
custas processuais e honorários advocatícios que fixo
u
em 15% sobre o valor da condenação
.

A apelante
sustenta, e
m síntese,
que a negativa de pagamento foi devida
porque foi celebrado acordo sobre esse assunto, bem
assim porque entende que
ausente o nexo de causalidade
entre o acidente de trânsito e a doença crônica observada.

Afirma que cumpriu integralmente as obrigações contratuais previstas na apólice de seguro e pagou todas as despesas cobertas pelo contrato,
bem assim diz que
não há base para exigir o pagamento de valores adicionais.

Pugna pelo provimento do recurso
e requer a redução da verba honorária para 10% sobre o valor da condenação.

Contrarrazões pelo desprovimento (Id.
240968338
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Trata-se, na origem, de
ação de cobrança de seguro de responsabilidade civil que ELISABETE BELINKI DAMIN move em face de ALLIANZ SEGUROS S/A.

A r. sentença julgou procedente a ação.

O cerne do recurso está em saber se é caso de afastar a condenação imposta pela sentença (R$ 24.436.45), em razão de ter sido dada quitação extrajudicial pela segurada ou, ainda, em razão da alegada ausência de nexo de causalidade entre o acidente e a doença
observada.

A demanda envolve discussão sobre a cobertura de despesas médicas oriundas de acidente de trânsito, no âmbito de um contrato de seguro de responsabilidade civil facultativa (RCF-V)
(apólice - Id.
240968221
)
. A apelante, Allianz Seguros S/A, alega, em síntese, que as despesas
em questão
não têm nexo causal com o sinistro e que a quitação realizada pela autora impede a cobrança do saldo remanescente.

De início, c
umpre
examinar
a questão d
o
nexo causal
. Verifica-se que a
apelada, Elisabete
Belinki

Damin
, apresentou documentação
capaz de
comprova
r que
os custos médicos foram efetivamente suportados em razão do acidente de trânsito
(Id.
240968222
e seguintes
). Além disso,
o relatório médico juntado aos autos confirma que a cirurgia realizada na vítima decorreu diretamente das lesões sofridas no sinistro
(Id.
240968223
).

Assim,
a autora logrou êxito em comprovar os fatos constitutivos de seu direito, o que não foi desconstituído pela requerida, nos moldes do art. 373, I e II do CPC.

Por outro lado, no que diz respeito à
quitação parcial
, n
ota-se que a apelante alega que a quitação dada pela segurada foi
plena e imped
e
a cobrança d
e
saldo remanescente
.

A pretensão
não merece
ser
acolhida.

Do exame, extrai-se que a
quitação foi dada com ressalvas expressas pela apelada, conforme consta dos autos
(Id.
240968224
)
, o que afasta a
alegação de
quitação integral e permite o pleito pela complementação dos valores
:

Dessa forma,
a quitação
se refere apenas ao que
foi efetivamente pago
e
não imped
e
a cobrança do saldo devedor
remanescente
, especialmente quando
o referido
saldo se refere a despesas efetivamente comprovadas e não incluídas no valor inicialmente
pago.

Portanto,
a pretensão da apelada encontra amparo
no conjunto probatório juntado aos autos e lhe é
devida a complementação das despesas médicas não reembolsadas pela seguradora, no valor de R$ 24.436,45, conforme fixado na sentença de
origem
.

Por fim, quanto aos honorários advocatícios, foram fixados em 15% sobre o valor da condenação.

No ponto, não comporta reforma a sentença impugnada, porquanto a verba foi fixada em montante que atende a proporcionalidade e a razoabilidade
(art. 85 do CPC)
.

Ante o exposto,
NEGO
PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/10/2024